Tribunal: TJMT
Processo: 1000556-57.2020.8.11.0048
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1000556-57.2020.8.11.0048.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Juscimeira.
Recorrente: APARECIDA DO CARMO PEREIRA.
Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.
Data do Julgamento: 15/06/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE - RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULOS A TERCEIROS - COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN REALIZADA DE FORMA ERRADA – PREECHIMENTO DO RECIBO DE FORMA INCOMPLETA- ÔNUS DA AUTORA - RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS QUE INCUMBE A AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DÉBITOS DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Se a reclamante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando o devido e correto preenchimento do comunicado de venda do veículo, não faz jus ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo, bem como a renúncia de propriedade do bem.
2. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000556-57.2020.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Propriedade, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[APARECIDA DO CARMO PEREIRA - CPF: 503.796.401-63 (RECORRENTE), TAIS PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.251-10 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE -
RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE
VENDA DE VEÍCULOS A TERCEIROS -

COMUNICAÇÃO
DE VENDA AO DETRAN REALIZADA DE FORMA ERRADA – PREECHIMENTO DO RECIBO DE FORMA INCOMPLETA- ÔNUS DA AUTORA - RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA -
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS QUE INCUMBE A AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC -
DÉBITOS DEVIDOS -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Se a reclamante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando o devido e correto preenchimento do comunicado de venda do veículo, não faz
jus
ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo, bem como a renúncia de propriedade do bem.

2.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021